Tribunal: TJSP
Processo: 2164993-65.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERO INCONFORMISMO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES DEBATIDAS – EFEITO INFRINGENTE – DESCABIMENTO, COMO REGRA – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.